Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-82.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001479-82.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICK ALVES FERNANDES - CPF: 967.138.521-49 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
Os documentos unilaterais,caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que sepretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relaçãocontratual
(Súmula 34 das TR)
.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1001479-82.2024.8.11.0003

Agravante:
ERICK ALVES FERNANDES

Agravado
:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ERICK ALVES FERNANDES
ajuizou reclamação indenizatória em face de
NU PAGAMENTOS
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte
reclamante
interpôs Agravo Interno
,
argumentando que não há comprovação da contratação do débito que foi negativado, o que configura ato ilícito e justifica a indenização por dano moral
. Postulou a
retratação da decisão monocrática, para declarar inexistente o débito negativado, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamante, ora
agravante,

alegou
que
não há comprovação da contratação do débito que foi negativado, mas tão somente da relação jurídica entre as partes, fato incontroverso pois reconhecido
na inicial.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

"
A
apresentação
de
documentos

unilaterais
(ID 218483698/PJe2,
telas

sistêmicas
,
relatórios
, e
faturas
),
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de
Julgamento
: 15/03/2024, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/03/2024).

No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que apresentadas outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como: 1) vinculação com faturas pagas (ID 218484660/218484658/Pje2); 2) contrato assinado eletronicamente com reconhecimento
biofacial
e documentos pessoais do recorrente, discriminando a contratação do cartão de crédito (ID218484672/Pje2).

Portanto, diante dos documentos produzidos nos autos e das evidências enumeradas, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita
."

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que os documentos unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual.

Ressalto que embora a parte agravante tenha alegado que não foi juntado documento que comprove o recebimento do cartão de crédito enviado pela parte agravada, a ausência desse documento não é suficiente para afa
star a legitim
idade da dívida, que foi comprovada por outras evidências, conforme fundamentado, a exemplo do extrato de utilização e pagamento d
e outras faturas d
o cartão de crédito
(ID 218484658/PJe2)
.

Para evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrática, cito outros julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos os membros desta Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO.RECURSO INOMINADO. BANCO DIGITAL. DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. BIOMETRIA FACIAL, EXTRATO DA CONTA E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.2. A autora, em suas razões recursais, argumenta que os documentos que comprovam a aquisição do cartão de crédito, são unilaterais, sem força probatória.3. Em análise do conjunto probatório, tem-se que foram apresentados o contrato eletrônico, registro fotográfico ‘selfie’, extratos da conta e faturas do cartão de crédito, demonstrando a efetivação utilização, bem como a existência do débito. Logo, todo os elementos de prova demonstram a legalidade do débito apresentado e a manifestação de vontade do autor, já que movimentava a conta regularmente.4. A Súmula 34 da TRMT, determina que: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.5. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 51,43, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.6. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do
CPC. Valmir

Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1077282-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - CESSÃO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Requerida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada. 2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega ser indevido o débito no valor R$589,01 (quinhentos e oitenta e nove reais e um centavo), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. 3. Sentença de improcedência. 4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “
(...) No
caso, entendo que não existem dúvidas de que a requerente aderiu a um cartão de crédito administrado pela “CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.”. Apesar de não ter apresentado a cópia de eventual “proposta”, verifico que o requerido apresentou algumas telas (Id. 144144959) contendo não só os dados cadastrais da requerente, como também a data da adesão ao serviço de cartão de crédito. A princípio, a apresentação isolada de telas sistêmicas, por conservarem um caráter unilateral, não haveria de ser considerado como um meio de prova apropriado, o que, inclusive, reflete o posicionamento majoritário da jurisprudência. Ressalto, no entanto, que nos termos do entendimento consolidado pela Turma Recursal Única de MT, tais provas, desde que fortalecidas por outros elementos, não podem ser desprezadas. (...) No caso, além das referidas telas, o postulado teve a diligência de apresentar uma selfie (biometria facial) capturada em tempo real pela demandante (Id. 144144959), bem como a Cédula de Identidade apresentada pela mesma no ato da contratação do serviço (Id. 144144941). Não bastassem tais provas, destaco que, segundo consta das faturas anexadas ao Id. 144143835, existe registro de um pagamento, ou seja, um comportamento que não condiz com o perfil de um fraudador. Desta forma, entendo que o vínculo outrora firmado entre a reclamante e a cedente foi comprovado. No que diz respeito à origem da dívida debatida na presente demanda, consigno que
a mesma
restou igualmente esclarecida, pois, nos termos das mencionadas faturas, inexistem registros de que as cobranças vencidas a partir do mês 10/2019 foram adimplidas. Já no que concerne à alegada cessão de crédito, destaco que o reclamado, em respeito ao artigo 288 do Código Civil, comprovou o negócio jurídico firmado com a cedente mediante a apresentação da “CERTIDÃO” anexa ao Id. 144143828, ocasião em que passou a ostentar a condição de credor da pendência debatida nesta lide. Embora o postulante, ao protocolar a sua genérica impugnação (Id. 147612417), tenha tentado semear dúvidas sobre a data em que a cessão de crédito foi formalizada, consigno que os argumentos apresentados não reivindicam guarida. Conforme informações extraídas da mencionada “Certidão”, a cessão de crédito foi formalizada em 18/03/2021. Apesar do comprovante de restrição anexo à inicial (Id. 139228332) não ter esclarecido a data em que o apontamento foi consolidado, haja vista que foi feita referência apenas ao vencimento da dívida (10/10/2019), o documento anexo ao Id. 144143832 demonstrou que o débito foi enviado para o SERASA apenas em 01/04/2021, ou seja, após a cessão do crédito. Malgrado o comprovante anexo à contestação (Id. 144143826) não tenha prestado a comprovar que a autora foi efetivamente comunicada sobre a cessão, tanto é que sequer consta o telefone da destinatária, entendo que a ausência de tal providência não impede o reclamado, na condição de cessionário, de exercer os atos conservatórios do direito cedido (artigo 293 do Código Civil), tampouco exime a devedora de honrar as suas obrigações. (...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).(...)” 5. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, mediante apresentação do termo da cessão, da notificação, de faturas contendo compras realizadas e registros de pagamentos, documentos pessoais utilizados no ato da contratação e biometria facial, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. 6. Não há que se falar em cessão após a distribuição da presente ação, pois conforme o documento de ID. 211372684, a cessão ocorreu em 18/03/2021, cujo registro data de 08/04/2021. Assim, tendo a ação sido distribuída em 24/01/2024, evidente que a cessão ocorreu em momento anterior. 7. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica. 8. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral. 9. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu. 10. No mais, a ausência da notificação da cessão não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2014). 11. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. 12. Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da litigância de má-fé, por não haver condenação nesse sentido. 13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 14. Recurso conhecido e não provido. 15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1002493-07.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA “a” DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de cadastro de cliente, histórico de faturas e de consumo, ordens de serviço tais como pedido de análise de requisitos para inserção no programa social de cobrança, ligação nova, transferência de titularidade etc., portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, “SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023)”. 3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais. 4. Age de má-fé a reclamante que alega o desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente. 5. Nesse sentido,
verbis
: “EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Se a instituição de ensino comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé do autor.” (N.U 1013142-67.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/01/2022,
Publicado
no DJE 29/01/2022). 6. Ressalte-se que, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC, o relator pode, monocraticamente, negar provimento
a
recurso que for contrário “a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. 7. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 8. Em caso de eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. 9. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 10. Intimem-se. 11. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem. Valdeci Moraes Siqueira Juíza Relatora (N.U 1002409-59.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024)

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal, inclusive sumulada (Súmula 34), o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024